Tribunal: TJSP
Processo: 0006073-88.2008.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DESPACHO QUE INDEFERIU O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS E DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA AOS AUTOS DE INVENTÁRIO PARA SOBREPARTILHA – Decisão de natureza interlocutória que reclama a interposição de agravo de instrumento – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 136 DO CPC – ERRO GROSSEIRO –

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DESPACHO QUE INDEFERIU O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS E DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA AOS AUTOS DE INVENTÁRIO PARA SOBREPARTILHA – Decisão de natureza interlocutória que reclama a interposição de agravo de instrumento – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 136 DO CPC – ERRO GROSSEIRO – INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.